Tribunal: TJDFT
Processo: 0727836-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por STHANIA SOARES VIEIRA CAMPOS E OUTROS ora liquidados/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, em procedimento de liquidação de sentença movido por VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA, ora liquidante/agravado, nos seguintes termos: 1. Trata-se de fase de liquidação de sentença destinada ao arbitramento do valor dos danos decorrentes do cumprimento da tutela antecipada revogada parcialmente por acórdão transitado em julgado. 2. As partes foram intimadas a apresentar pareceres ou documentos elucidativos para fins de arbitramento ao ID 54627423. 3. O autor apresentou cálculo e documentos elucidativos aos IDs 54859601 - 54859604, não tendo os réus juntado aos autos qualquer documento nesse sentido. 4. Instados a se manifestar sobre o laudo apresentado pelo autor, os 2o, 3o, 5°, 6° e 7° réus não os impugnaram, limitando-se a sustentar que o título executivo é nulo. Já o 1° e 4° réus apresentaram impugnação na qual requerem a retificação dos cálculos para a retirada das cobranças relativas a dias repetidos, bem como para que sejam apresentados os documentos relativos à memória de cálculo dos custos das diárias "home care". 5. Diante da impugnação, o autor retificou os cálculos ao ID 63005078, em relação aos quais os réus foram intimados a se manifestar, conforme decisão de ID 63139893. 6. Novamente os 2°, 3°, 5°, 6° e 7° réus se restringiram a afirmar que o acórdão era nulo e que não há valores a serem ressarcidos, alegação que foi devidamente rebatida pelas decisões de IDs 49434778 e 57845929, as quais, inclusive, foram confirmadas em sede de agravo de instrumento, conforme se verifica ao ID 64236589. Os 1° e 4° réus, por sua vez, deixaram transcorrer o prazo "in albis", não tendo impugnado os novos cálculos apresentados pelo autor. 7. Assim, considerando que os réus não impugnaram os cálculos apresentados ao ID 63005078 e que estes contém todas as informações necessárias para o arbitramento dos valores devidos a título de ressarcimento dos valores despendidos a título de home care, juntamente com os documentos anexados aos IDs 54859601 - 54859614, homologo o cálculo de ID 63005078 e julgo extinta a fase de liquidação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 8. Custas 'ex lege'. 9. No tocante à fixação de honorários para a fase de liquidação, estes somente serão estipulados acaso haja litigiosidade, a qual, até o momento, não se apresenta, motivo pelo qual deixo de fixá-los. 10. Nesse sentido, é o entendimento desta Egrégia Corte. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA OBJETO DA SENTENÇA. VEDAÇÃO. DEFINIÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR DAS PERDAS E DANOS. ESTABELECIMENTO DE VALOR JUSTO E EQUÂNIME. MINORAÇÃO DO ESTABELECIDO NA DECISÃO A QUO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE EM RAZÃO DA LITIGIOSIDADE DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Em que pese os argumentos ventilados no presente agravo, em relação ao que já foi julgado e refutado na sentença, e ainda em observância à coisa julgada material, é vedado a rediscussão da matéria de mérito na fase de liquidação de sentença. 2. O valor apurado na liquidação de sentença, diz respeito aos supostos lucros cessantes/prejuízo que o agravado deixou de perceber por certo período de tempo, que a meu ver, é totalmente diverso do que a construção de um programa para jogos on line. Outrossim, embora os agravantes não tenham, inicialmente, concordado com o valor requerido pelo agravado a fls. 120/131, vejo ser este o valor menos gravoso e mais justo a ser aplicado ao presente caso, até porque é o que condiz com a realidade dos autos. 3. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, havendo litigiosidade na liquidação de sentença, é possível a fixação de honorários e tendo em vista a contenda da presente liquidação, que inclusive ensejou no presente recurso de agravo, correta a decisão que fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa, observado o §2o do art. 85 do CPC. 4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada. (Acórdão n.993464, 20160020443035AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 09/03/2017. Pág.: 177/180) 11. Publique-se, registre-se e intimem-se. 12. Após, se nada for requerido, arquivem-se os autos. Em suas razões recursais, os agravantes argumentam que, “como a sentença fixou obrigação ilíquida e determinou o termo a quo para o reembolso a data de rescisão, portanto dia 20/01/2017, infere-se que o valor devido é zero, pois o custeio do home care se deu ate 17/09/2016 com a morte da Sra. Erotildes”. Sustentam que a suposta dívida cobrada, além de nula, resulta em zero, seja porque a rescisão contratual ocorreu após a morte da Sra. Erotildes, seja porque a agravada não comprovou termo a quo da cobrança em 01/03/2015. Requer, desse modo, a reforma da decisão agravada, já que patente nulidade de natureza absoluta do título executivo judicial objeto da liquidação de sentença. Indeferida tutela antecipada recursal (ID.18358942). Contrarrazões apresentadas (ID.18822147). O processo foi suspenso pela decisão de ID 21119182, proferida nos autos de ação rescisória n. 0742080-68.2020.8.07.0000. Os autos retornaram à tramitação e vieram conclusos, por distribuição aleatória, em razão da prevenção do Órgão, a esta Desembargadora, visto que o Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Relator originário, deixou de compor a 3a Turma Cível. É o necessário relatório. DECIDO. Em consulta aos autos de liquidação/cumprimento de sentença de origem (processo n. 0721522-09.2019.8.07.0001), verifica-se que, em 7/03/2023, foi proferida sentença de mérito (ID 151526207 dos autos de origem) na qual o Juízo de origem declarou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, III, do CPC, em razão de ter a Parte Executada obtido a rescisão do título executivo nos autos da ação rescisória n. 0742080-68.2020.8.07.0000, conforme segue: 1. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, proposto por VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA em desfavor de STHELA SOARES VIEIRA CAMPOS e STHER SOARES VIEIRA CAMPOS. 2. As executadas STHELA SOARES VIEIRA CAMPOS E STHER SOARES VIEIRA CAMPOS, juntaram petição ao ID num. 149237300 requerendo a extinção do presente cumprimento de sentença, por ausência de título judicial ou de obrigação a ser adimplida, tendo em vista o julgamento da ação rescisória no 0742080-68.2020.8.07.0000, pugnando pela condenação da exequente em honorários sucumbenciais, pelo princípio da causalidade. 3. Dada vista à exequente, esta se manifestou ao ID Num. 150331579, concordando com a extinção do feito sem julgamento do mérito, portanto sem os honorários sucumbenciais pleiteados pelo patrono das executadas. 4. Conforme relatado acima, o presente cumprimento de sentença funda-se em título executivo judicial constituído, oriundo de sentença proferida na fase de conhecimento, que teria condenado as rés, ora executadas, no pagamento de despesas de tratamento médico da Sra Erotildes Dias Soares, deferido em sede de tutela antecipada e posteriormente revogada pelo E. TJDFT, transitado em julgado. 5. As executadas ajuizaram ação rescisória no 0742080-68.2020.8.07.0000, julgado procedente o pedido, para desconstituir o capítulo do acórdão que certifica ter sido extinto em 1/3/2015 o contrato de prestação de serviços de saúde que firmaram as partes entre si porque, porque a relação contratual teve vigência até 20/1/2017, confirmando a tutela de urgência inicialmente concedida para determinar a suspensão do cumprimento de sentença n. 0721522-09.2019.8.07.0001 até o julgamento definitivo da ação rescisória. 6. Constata-se, portanto, que já não subsiste o título executivo que outrora embasava a execução, de modo que deve se extinto o presente cumprimento de sentença. 7. No entanto, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte executada, uma vez que a extinção da presente execução não se deu em decorrência de ato por ela praticado nestes autos e, sim, de decisão proferida em feito diverso, que extinguiu o título executivo. Assim, eventual pleito de condenação da parte adversa em honorários advocatícios sucumbenciais é arbitrado naqueles autos onde proferida a decisão, sob pena de dúplice condenação ante o mesmo proveito econômico. 8. Ademais, até a decisão proferida nos autos da ação rescisória n. 0742080-68.2020.8.07.0000, após já ter sido a parte executada intimada neste feito para efetuar o pagamento do débito, a exequente gozava de título executivo judicial certo, líquido e exigível, não havendo como se exigir dela conduta outra que não a execução de seu crédito. 9. Diante disso, em atenção ao princípio da causalidade, deixo de arbitrar honorários advocatícios em favor da executada. 10. Do exposto, declaro extinto o presente cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, III, do CPC, em razão de ter a parte executada obtido a rescisão do título executivo nos autos da ação rescisória n. 50742080-68.2020.8.07.0000. 11. Sem custas. 12. Sentença publicada eletronicamente, nesta data. 13. Publique-se e intimem-se. 14. Oportunamente, arquivem-se. Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).(grifei). Dessa forma, constata a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se.